Tribunal: TJSP
Processo: 0015713-06.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Falsa identidade e Receptação – Recurso do Ministério Púbico – Condenação do acusado também pelo crime de receptação - Autoria e materialidade demonstradas – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência – Recurso defensivo – Absolvição do crime de falsa identidade – Prejudicado – Reconhecimento, de ofício, da prescrição da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Falsa identidade e Receptação – Recurso do Ministério Púbico – Condenação do acusado também pelo crime de receptação - Autoria e materialidade demonstradas – Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência – Recurso defensivo – Absolvição do crime de falsa identidade – Prejudicado – Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva – Apelo ministerial parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015713-06.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BAIRON MICHEL VASQUEZ VASQUEZ, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo ministerial, a fim de condenar BAIRON
MICHAEL VASQUEZ VASQUEZ ao cumprimento da pena de 01 (um) ano de
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, substituída a pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação
de serviços à comunidade, nos termos acima explicitados, estabelecido o regime
aberto na hipótese de descumprimento injustificado da substitutiva, e, de ofício,
em relação ao crime de falsa identidade, julgaram extinta a sua punibilidade,
nos termos dos artigos 107, IV, 114, I, e 110, § 1o, todos do Código Penal, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, ficando, assim,
prejudicado o exame do mérito do apelo interposto pelo acusado, por V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015713-06.2016.8.26.0050 -Voto no 34.779
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0015713-06.2016.8.26.0050
APELANTES/APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO e
BAIRON MICHAEL VASQUEZ VASQUEZ
COMARCA DE SÃO PAULO 15a VARA CRIMINAL
VOTO No 34.779
APELAÇÃO CRIMINAL Falsa identidade e Receptação
Recurso do Ministério Púbico Condenação do acusado
também
pelo
crime
de
receptação
-
Autoria
e
materialidade demonstradas
Depoimentos firmes e
coerentes dos policiais militares responsáveis pela
diligência Recurso defensivo Absolvição do crime de
falsa identidade
Prejudicado
Reconhecimento, de
ofício, da prescrição da pretensão punitiva
Apelo
ministerial parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 223/227, cujo relatório
se adota, condenou BAIRON MICHAEL VASQUEZ VASQUEZ ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
como incurso no artigo 307, do Código Penal, absolvendo-o da
imputação atinente ao artigo 180, caput, do Código Penal, com fulcro
no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Inconformadas, apelam as partes.
Pretende o Ministério Público a condenação
do acusado também pelo crime tipificado no artigo 180, caput, na
forma do artigo 69, ambos do Código Penal (fls. 232/236).
Já o acusado clama por sua absolvição em
relação ao crime de falsa identidade, ao argumento, em resumo, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015713-06.2016.8.26.0050 -Voto no 34.779
3
atipicidade material da conduta, por ausência de potencialidade
lesiva e ofensa ao bem jurídico protegido pela norma em questão (fls.
300/303).
Recursos bem processados e com respostas
(fls. 304/307 e 312/315), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do
apelo defensivo (fls. 326/340).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 03 de
março de 2016, por volta de 16h09min, na Rua Santo Antonio, no
316, República, nesta Capital, Bairon Michel Vasquez Vasquez
recebeu o veículo Volkswagen/Gol 1.6 City, placas GQP-9737, ano
2012, coisa que sabia se produto de crime anterior, consistente em
um furto praticado na Rua Antonio Francisco Franca, no 185,
Socorro, nesta Capital, contra a vítima Mariana Locadora Veículos
Ltda.
Consta, ainda, que o acusado, nas mesmas
circunstâncias de tempo de local, atribui-se falsa identidade para
obter vantagem em proveito próprio, consistente em evitar sua prisão
em flagrante.
Apurou-se que o acusado recebeu o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015713-06.2016.8.26.0050 -Voto no 34.779
4
acima mencionado e estava na posse dele no momento da abordagem
dos policiais militares, sendo certo que o automóvel chamava a
atenção por estar com o pisca alerta ligado.
Indagado a respeito, o acusado apresentou
documento do veículo, mas, em consulta ao Copom, os policiais
constataram de que se tratava de produto de furto.
Além disso, o acusado também se identificou
como sendo Ronan Estevan Rojas Basques, informação falsa a seu
respeito, sendo posteriormente descoberto se tratar de Bairon Michel
Vasquez Vasquez.
Assim, foi o acusado conduzido à Delegacia
de Polícia para registro da ocorrência, sendo o veículo apreendido e
devolvido à vítima.
Inconteste que a materialidade dos ilícitos
penais restou comprovada, tendo em vista o auto de prisão em
flagrante (fls. 06/11), os boletins de ocorrência (fls. 13/15, 16/17 e
18/19), o auto de exibição e apreensão (fls. 36) e, sobretudo, os
depoimentos colhidos nos autos.
A autoria do crime de receptação, nada
obstante o convencimento da nobre magistrada sentenciante,
emergiu induvidosa da prova amealhada.
Com efeito.
Interrogado na fase inquisitorial (fls. 11),
preferiu o apelante o silêncio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015713-06.2016.8.26.0050 -Voto no 34.779
5
Em Juízo, apesar de devidamente citado (fls.
91), não acorreu ao chamamento judicial e foi declarado revel (fls.
125).
E o conjunto probatório coligido, como se
verá, firmou-se em seu desfavor.
Os policiais militares Edivaldo de Jesus
Mulotto e Vitor Roso Bueno, responsáveis pela diligência e prisão em
flagrante, em depoimentos seguros e coerentes, relataram, em
resumo, que visualizaram um veículo parado e com o sinal de alerta
piscando, o que causou suspeita.
Abordado, o acusado não apresentou os
documentos do veículo e nem os pessoais, apenas se identificando
como colombiano e dizendo se chamar Ronan Basques.
Após a consulta do veículo, constataram que
o automóvel era produto de furto, razão pela qual conduziram o
acusado até a Delegacia de Polícia, verificando, ainda, que o nome
fornecido por ele era falso.
Esclareceram os milicianos, ainda, que o
apelante, indagado a respeito, informou que pegou o veículo
emprestado da sua cunhada, mas não mencionou o telefone e a
residência dela para eventual contato (fls. 08, 10 e gravações
anexadas aos autos).
A vítima Edson Baptista da Silva confirmou a
ocorrência do furto do veículo da locadora, que acabou recuperado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015713-06.2016.8.26.0050 -Voto no 34.779
6
pois o acusado estava transitando com ele no momento da
abordagem policial (gravação anexada aos autos).
Diante desses fatos, não há que se falar em
fragilidade probatória ou ausência de dolo, uma vez que restaram
demonstradas a materialidade e a autoria do crime de receptação,
principalmente se considerados os seguros depoimentos dos policiais
militares
responsáveis
pela
apreensão
do
veículo,
elementos
probatórios estes que constituem, de maneira indubitável, fortes
fatores de formação de convicção.
Cumpre frisar, por necessário, que a prova
calcada em depoimento de policiais é bastante à condenação, mesmo
porque, no caso dos autos, não há sequer indícios de que tivessem
eles interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o ora
acusado.
Inquestionável a validade dos depoimentos
prestados por agentes policiais. Consoante a legislação vigente, os
policiais, civis ou militares, como toda e qualquer pessoa, podem
servir como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal),
mesmo porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao
compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015713-06.2016.8.26.0050 -Voto no 34.779
7
“HABEAS
CORPUS

VALIDADE
DO
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518/SP 1a Turma Rel. MIN. CELSO DE
MELLO Julgamento em 26/03/1996).
No
mesmo
sentido,
confira-se
posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do
réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu
no presente caso (precedentes)” (AgRg no AREsp
1.142.626/SP
5a Turma
Rel. MIN. FELIX
FISCHER
Julgamento em 28/11/17, DJe de
13/12/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015713-06.2016.8.26.0050 -Voto no 34.779
8
Destarte, não se pode negar valia aos
depoimentos dados pelos policiais militares nestes autos, pois, repita-
se, produzidos de forma segura e extreme de dúvidas.
Ademais, não há sequer sugestão de que
tivessem a mínima pretensão de incriminar o apelante injustamente,
mormente diante do notório risco de eventual responsabilidade pelo
crime de abuso de autoridade ou de denunciação caluniosa.
Como se vê, a autoria do crime de receptação
restou inconteste, mesmo porque o acusado não trouxe aos autos
qualquer outra prova que pudesse favorecê-lo, ônus, aliás, que
somente a ele incumbia, nos termos do artigo 156, do Código de
Processo Penal.
Nem mesmo deu explicação plausível, pois foi
declarado revel na fase judicial.
Oportuna, por isso mesmo, a lembrança do
seguinte aresto:
“Os crimes de receptação dolosa, via de
regra cometidos às escondidas, podem ser provados através
de prova indiciária, e circunstancial, a qual, sendo
concludente autoriza a condenação” (RJDTACRIM
12/118).
Ainda,
como
é cediço, nos crimes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015713-06.2016.8.26.0050 -Voto no 34.779
9
receptação dolosa, a posse da res pelo agente firma presunção juris
tantum do conhecimento clandestino da coisa e o obriga a justificar,
devida e licitamente, sua posse, o que não ocorreu no caso em
testilha.
Nesse diapasão, confira-se:
“Na receptação, a apreensão da coisa
subtraída em poder do agente gera a presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se
justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e
inverossímil,
transmuda-se
a
presunção
em
certeza,
autorizando, assim, a condenação” (RT 746/629).
A condenação, portanto, é medida que se
impõe.
Passo à dosimetria da reprimenda.
Fixo a pena de partida no piso, porquanto
favoráveis os critérios norteadores do artigo 59, do Código Penal.
Ao depois, na segunda etapa, inexistem
circunstâncias agravantes ou atenuantes que devam ser consideradas.
Ausentes, na derradeira fase, causas de
modificação, torno definitiva a reprimenda em 01 (um) ano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015713-06.2016.8.26.0050 -Voto no 34.779
10
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal.
Nos termos do artigo 44, I, II e III, do Código
Penal, substituo a pena corporal por uma restritiva de direitos,
consistente na prestação de serviços à comunidade ou entidades
públicas, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação,
haja vista que não atende às finalidades preventiva e retributiva para
delitos desta espécie a mera substituição por multa.
Na hipótese de descumprimento injustificado
da pena substitutiva, fixo o regime aberto para o cumprimento da
reprimenda corporal.
No que se refere ao crime de falsa identidade,
imperativo o reconhecimento da prescrição, que se sobrepõe a
qualquer outra providência, pois a prescrição da pretensão punitiva é
instituto que extingue a punibilidade do agente e torna,
inexoravelmente, prejudicada a análise de qualquer outra questão.
Com efeito. Foi o apelante condenado ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, cujo lapso prescricional se verifica
em 02 (dois) anos, nos termos do que estabelece o artigo 114, I, do
Código Penal.
Diante
disso,
referido
lapso
temporal
transcorreu entre a data da publicação da r. sentença condenatória
(10.08.2018
fls. 228) e o presente julgamento, configurando-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015713-06.2016.8.26.0050 -Voto no 34.779
11
assim, a prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Ademais, como é assente na jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, posicionamento que deve
ser adotado, o reconhecimento da ocorrência da prescrição prejudica
a análise do mérito da apelação interposta pela defesa.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo ministerial, a fim de condenar BAIRON
MICHAEL VASQUEZ VASQUEZ ao cumprimento da pena de 01 (um)
ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, como incurso no artigo 180, caput, do Código
Penal, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, nos
termos acima explicitados, estabelecido o regime aberto na hipótese
de descumprimento injustificado da substitutiva, e, de ofício, em
relação ao crime de falsa identidade, julgo extinta a sua
punibilidade, nos termos dos artigos 107, IV, 114, I, e 110, § 1o,
todos do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal, ficando, assim, prejudicado o exame do mérito do
apelo interposto pelo acusado.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator